Tribunal: STF
Processo: HC 236231
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 183.134/BA, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente e denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006). 



    Irresignada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que denegou a ordem, conforme ementa: 



    HABEAS CORPUS. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33 E 35 DA LEI 11.343/06 . PACIENTE QUE SE ENCONTRA PRESO. PLEITO QUE PUGNA PELA PRISÃO DOMICILIAR, COM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA MÉDICO ESPECIALIZADA, EM VISTA DE DOENÇA GRAVE QUE O PACIENTE É PORTADOR. INDEFERIDO. NENHUMA PROVA FOI TRAZIDA AOS AUTOS. PACIENTE POLICIAL MILITAR, QUE SE ENCONTRA RECOLHIDO EM BATALHÃO DA PM. Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar, no qual o impetrante alega a necessidade da paciente ser colocado em prisão domiciliar para tratamento de saúde. Não procedente. O pleito não pode ser acolhido, pois tal alegação não apresenta provas da real necessidade do paciente, o qual se encontra recolhido em Batalhão da Polícia Militar, portanto, sem risco de agravamento da saúde, como informa o impetrante. Por outro lado, o impetrante funda seu pleito nas boas condições pessoais da paciente, apontando requisitos tais como: primariedade, bons antecedentes, residência fixa e outros, que necessariamente não conduzem à concessão, na medida em que superados por motivos relevantes que justificaram a custódia provisória, conforme bem relatado pela douta Autoridade, dita coatora. HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM DENEGADO. 



    Na sequência, interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro Relator negou provimento, em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do julgado: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA EXTREMA DEBILIDADE E INCAPACIDADE DE RECEBER TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL ONDE SE ENCONTRA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. 



    1. Para o deferimento de prisão domiciliar não bastam meras alegações de que o réu se encontra acometido de enfermidade, mas se requer a demonstração inequívoca da debilidade extrema, bem como da impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional (AgRg no HC n. 814.504/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 3/5/2023), o que não restou demonstrado no caso em apreço. 



    2. Agravo regimental improvido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: após passar a sofrer com fortes dores, fora diagnosticado no dia 09.01.2023 com ureterorrenolitotripsia (múltiplos cálculos renais), sendo afirmada a necessidade de intervenção cirúrgica, passando a ficar com o trato urinário comprometido em decorrência de tal doença, o que vem lhe causando dores extremas, cefaleias recorrentes e atendimentos em emergência hospitalar, bem como grande dificuldade para urinar. Nessa esteira, ao ser diagnosticado com a referida doença fora asseverada a necessidade de intervenção cirúrgica com urgência haja vista a impossibilidade de resolução por medicamentos ou outros métodos. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para que o Paciente seja colocado em Prisão Domiciliar. 



    É o relatório. Decido. 



    Não há que se falar em qualquer ilegalidade no decidido. Isso porque, no presente caso, o Superior Tribunal de Justiça analisou e ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, no sentido da não concessão da prisão domiciliar. Confira-se o voto do Ministro Relator: 



    Com efeito, diferentemente do que alegou a defesa, reafirmo, para o deferimento de prisão domiciliar não bastam meras alegações de que o réu se encontra acometido de enfermidade, mas se requer a demonstração inequívoca da debilidade extrema, bem como da impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional (AgRg no HC n. 814.504/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 3/5/2023). 



    No caso em apreço, consta do acórdão recorrido que o agravante não demonstrou os requisitos necessários à concessão da prisão domiciliar, sendo informado pelo Juízo de primeiro grau que o agravante tem recebido atendimento médico na Coordenação de Custódia Provisória - CCP da Corregedoria da Polícia Militar da Bahia, inclusive, com a possibilidade de remoção para unidade médico-hospitalar externa em caso de emergência. Nesse contexto, para infirmar a conclusão a que chegou o Tribunal de origem é necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, o que não se mostra viável na via estreita do recurso em habeas corpus. 



    […]



    De mais a mais, a médica do Batalhão de Polícia de Choque da Polícia Militar da Bahia relatou que foi sugerida a realização da cirurgia, não atestando a urgência do procedimento, tampouco a impossibilidade de permanência do réu no estabelecimento prisional (fl. 344). 



    Nessa ordem de ideias, é o caso de manter a prisão preventiva do agravante. 



    Observa-se que a defesa não logrou demonstrar, pelo que se depreende do ato impugnado, que o paciente esteja extremamente debilitado ou que não possa receber tratamento médico adequado no estabelecimento prisional. Conforme destacado, o paciente “tem recebido atendimento médico na Coordenação de Custódia Provisória - CCP da Corregedoria da Polícia Militar da Bahia, inclusive, com a possibilidade de remoção para unidade médico-hospitalar externa em caso de emergência”. 



    Dessa forma, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 159624 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016).



    Não se pode ignorar, ainda, a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, assim descrita na denúncia: 



    Consta nos autos que, em sede de cumprimento de medida cautelar, foram encontrados na residência de Elias Jose de Assis Junior vasta quantidade de material entorpecente, além de anotações referentes a comercialização de drogas, bem como vários objetos, dentre eles armas de fogo, carregadores, munições e celulares. 



    […] 



    Frisa-se que foi apurado que a companheira de Elias José, Ana de Oliveira dos Santos, atua de forma incisiva na comercialização das drogas. Nessa linha, tem-se que no celular da citada foram encontradas diversas fotografias de entorpecentes, além de várias conversas demonstrando sua efetiva participação na comercialização das drogas. 



    Outrossim, embora se encontre custodiado no Conjunto Penal de Feira de Santana, Maike Valentim de Jesus tem participação ativa no esquema criminoso, a qual se demonstra pelos prints de conversas entre ele e Elias José, presente nos autos. 



    Cumpre ressaltar que o período das conversas entre Elias Jose e Maike é posterior a sua prisão, ou seja, o detento mantém contato com os demais integrantes do grupo criminoso por meio de aparelho celular, participando efetivamente de toda atividade criminosa do grupo. 



    [...]



    Portanto, não cabe, ao menos por ora, falar em flagrante ilegalidade na decisão ora combatida. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente